Tribunal: STF
Processo: AI 396402
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
         - A petição de agravo regimental se
adstringe a considerações genéricas, sem demonstrar, em ataque ao
despacho agravado, que, no caso sob julgamento, foram
prequestionadas as questões constitucionais invocadas no recurso
extraordinário.
         Agravo a que se nega provimento.